Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Nas petições de id 18549734 e 18549719, a agravante interpõe agravo interno e pleiteia a reconsideração da decisão proferida no id 18545873. Dispõe o Ato Regimental 2/2017 que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar exclusivamente: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Por expressa previsão no mencionado ato normativo (artigo 4o, §2o), não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Portanto, considerando que a matéria apresentada no agravo interno já foi objeto de deliberação anterior por esta Relatoria, fica vedada a rediscussão no curso do Plantão Judicial. Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Relator originário. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020, 09:56h Desembargador Carlos Rodrigues Relator